Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-17.2022.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002218-17.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 802.731.141-15 (APELANTE), LUZIDARC FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.764.551-34 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 570.572.061-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 945.207.631-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 111.892.151-87 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 802.731.141-15 (APELADO), LUZIDARC FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.764.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 570.572.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 945.207.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA - REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou a partilha dos bens do espólio de Miguel Augusto de Souza, sob o argumento de ausência de comprovação da regularidade fiscal quanto a débitos estaduais, especialmente relacionados ao IPVA de veículo integrante do acervo hereditário. O recorrente fundamenta sua insurgência no art. 664, § 5o, do CPC, no art. 192 do CTN e na tese firmada pelo STJ no Tema 1.074, sustentando a necessidade de certidão negativa relativa a todos os tributos estaduais incidentes sobre os bens do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação da partilha se deu de forma prematura, sem a devida comprovação da quitação de débitos fiscais estaduais; e (ii) determinar se, diante do pagamento posterior do débito de IPVA e da emissão de certidão negativa, houve perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência de parcelamento de débito de IPVA com exigibilidade suspensa, conforme documento acostado aos autos, configura regularidade fiscal nos termos do art. 206 do CTN, tornando válida a certidão positiva com efeitos de negativa.

4 - A Procuradoria-Geral do Estado, intimada nos autos antes da sentença, manifestou desinteresse em prosseguir na demanda, o que reforça a ausência de impugnação à partilha no momento oportuno.

5 - Após a interposição do recurso, o espólio efetuou o pagamento integral do débito de IPVA, resultando na emissão de certidão negativa pela SEFAZ/MT e pela PGE/MT, o que enseja a perda superveniente do objeto.

6 - Diante da perda de objeto, não subsiste interesse recursal útil e atual, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1 - A existência de parcelamento de tributo estadual com exigibilidade suspensa permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, caracterizando regularidade fiscal do espólio.

2 - A quitação posterior do débito tributário que ensejou o recurso caracteriza perda superveniente do objeto, afastando o interesse recursal.

3 - Não há interesse recursal quando a parte recorrente manifestou desinteresse no feito antes da prolação da sentença homologatória da partilha.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na Ação de Divórcio, no 1024236-58.2021.8.11.0041, da 5a Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá-MT, que movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA
, e
ESPÓLIO DE MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA
, que homologou a partilha dos bens deixados pelos falecidos, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 263310841), o apelante argumenta que a homologação da partilha deu-se de forma prematura, sem que se comprovasse de maneira cabal a inexistência de débitos fiscais estaduais em nome do falecido Miguel Augusto de Souza.

Fundamenta sua insurgência no art. 664, §5o, do CPC e no art. 192 do CTN, destacando ainda a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074 dos recursos repetitivos.

Sustenta, com base nesse entendimento, que a certidão negativa deve abranger não apenas o ITCD, mas quaisquer tributos estaduais incidentes sobre os bens e rendas do espólio, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 263310845).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A insurgência da Procuradoria-Geral do Estado, ora apelante, repousa sobre a alegação de que a sentença teria sido proferida sem a devida comprovação da quitação dos tributos estaduais incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, sobretudo com relação ao IPVA do veículo VW Gol, Placa NJN7416, integrante do acervo hereditário.

Contudo, a tese recursal não encontra respaldo fático nem jurídico à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Com base na análise cronológica e documental dos autos, que a PGE-MT, em sua petição (id. 263310812), afirma existir certidão positiva com efeitos de negativa.

O débito em questão se referia a um parcelamento de IPVA (id. 263310801), com exigibilidade suspensa, razão pela qual, nos termos do art. 206 do CTN, a situação fiscal era regular.

Friso antes de proferir a sentença, o Juiz a quo determinou a manifestação da parte ora apelante, que informou não possuir mais interesse nos autos. (id. 263310812).

Dessa forma, havendo concordância por parte da ora apelante, correta a sentença a quo que homologou a partilha dos bens deixados pelos falecidos, e extinguiu a ação.

Ademais, observo que após a distribuição do recurso de apelação, o espolio efetuou o pagamento integral do IPVA (id. 263310848), razão pela qual a SEFAZ/MT e a PGE/MT emitiram certidão negativa. (id. 263310846).

Assim, diante do pagamento integral da dívida, também resta configurada a perda superveniente do objeto recursal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC – PERDA SUPERVIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Diante do pagamento integral da dívida tributária, o que ocasionou a extinção da execução fiscal, há evidente perda superveniente do objeto dos embargos à execução. Recurso prejudicado.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAC 0005128-24.2016.8.11.0045, RELATOR: LUIZ CARLOS DA COSTA, JULGADO EM 18/11/2020).

Ainda,

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
(TJMT, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MS 0140699-68.2017.8.11.0000, RELATORA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, JULGADO EM 04/074/2019).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência de interesse recursal útil e atual.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025